Tribunal: TJSP
Processo: 1006419-61.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito precedida da medida cautelar. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Juiz que é o destinatário da prova. Pertinência e utilidade da prova não demonstrada. Conjunto probatório existente que se mostra suficiente ao julgamento da demanda. Duplicata. Título de natureza causal. Necessidade,

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito precedida da medida cautelar. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Juiz que é o destinatário da prova. Pertinência e utilidade da prova não demonstrada. Conjunto probatório existente que se mostra suficiente ao julgamento da demanda. Duplicata. Título de natureza causal. Necessidade, assim, de comprovação da causa subjacente que gerou a sua emissão. Comprovada a efetiva contratação e a prestação dos serviços por empresa parceira da ré, com inequívoca anuência da autora. Relações anteriormente estabelecidas não afetadas. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que remete à improcedência dos pedidos. Exigibilidade do título bem reconhecida. Protesto regular. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, nos termos da fundamentação.